Tribunal: STF
Processo: RE 887134
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. ART. 2° DA LEI 6.994/1982. TEMA 829 DA RG. CONSTITUCIONALIDADE.



    1.  O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 829 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não viola a legalidade tributária a lei que, prescrevendo o teto, possibilita o ato normativo infralegal fixar o valor de taxa em proporção razoável com os custos da atuação estatal, valor esse que não pode ser atualizado por ato do próprio conselho de fiscalização em percentual superior aos índices de correção monetária legalmente previstos”. 



    2.  O acórdão embargado decidiu que, mesmo com o advento da Lei nº 6.994/1982, a Anotação de Responsabilidade Técnica não foi efetivamente instituída por lei. A simples previsão de um limite máximo para fixação dos valores da taxa em questão não é suficiente para o atendimento do princípio da legalidade, tal como previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, divergindo do entendimento exarado em sede de repercussão geral, razão pela qual merece reforma.



    3.  Embargos acolhidos.